Tribunal: TJBA
Processo: 8005276-07.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005276-07.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LINUS PAULING LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVIERI MACEDO, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

APELADO: TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA, ANGELO GALVAO DE ALMEIDA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança intentada pela parte apelada em face da apelante, relacionada ao contrato de prestação de serviços nº 1977/2021, celebrado em 02 de março de 2021, referente às notas fiscais não pagas nos meses de abril a julho de 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa da parte apelante ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a prévia manifestação sobre produção de provas, se as cláusulas contratuais são nulas ou abusivas e se houve inadimplemento de obrigação contratual.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, pois cabe ao juiz a livre apreciação da prova, podendo dispensá-la quando reputar desnecessária ou protelatória.

4. O contrato celebrado entre as partes não se enquadra na definição de "contrato de adesão", tendo as cláusulas sido objeto de negociação, não havendo comprovação de abusividade ou desequilíbrio contratual.

5. É ônus da parte demandada a comprovação do pagamento pelos serviços prestados, do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de procedência da ação de cobrança mantida.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando a matéria for exclusivamente de direito e a ser provada por meio documental. 2. O contrato celebrado entre as partes não se enquadra na definição de "contrato de adesão", não havendo comprovação de abusividade ou desequilíbrio contratual. 3. É ônus da parte demandada a comprovação do pagamento pelos serviços prestados, do qual não se desincumbiu".

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, II e 421; CDC, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.727.424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8005276-07.2023.8.05.0113
, em que figura como apelante
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LINUS PAULING LTDA - EPP
, e, como parte apelada,
TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de_______________de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça